Tribunal: TJDFT
Processo: 0746688-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746688-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO, com o propósito de relaxar a prisão que reputa ilegal. Pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, a fim de afastar a imposição de fiança. Narra haver sido o paciente preso em flagrante sob a acusação de ter praticado o tipo penal descrito no artigo 14, da Lei no 10.826/2003 e, realizada a audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança de R$ 2.000,00. Entretanto, a despeito de não ter havido a conversão em prisão preventiva, o paciente permanece preso por não dispor do valor arbitrado. Argumenta que, diante da ausência de elementos aptos a justificar a prisão preventiva, emerge ilegal a manutenção da custódia cautelar lastreada tão somente no não pagamento da fiança, sobretudo quando demonstrada a incapacidade de fazê-lo, por hipossuficiência econômica. Com tais argumentos, requer seja determinada a expedição de alvará de soltura e concedida, liminarmente, a ordem de dispensa da fiança. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. A autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 5.000,00 (ID 176639567), por se tratar de crime afiançável na esfera policial. Em audiência de custódia, por sua vez, não foi constatada qualquer ilegalidade na prisão em flagrante, tampouco foi registrada a presença de elementos a justificar a conversão em prisão preventiva, motivo pelo qual restou concedida a liberdade provisória ao paciente, e reduzida a fiança para R$ 2.000,00, nos seguintes termos: “[...] 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, esta somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, o autuado se encontra preso apenas pelo fato de não ter recolhido a fiança arbitrada pela autoridade policial. Desse modo, conforme exposto pelo Ministério Público, apesar da sua folha de passagens, a concessão de liberdade é medida que se impõe. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Por fim, considerando a natureza da infração e as circunstâncias do caso, entendo adequada a fixação de fiança. No que concerne à fiança, o Código de Processo Penal estabelece as diretrizes do seu arbitramento e, nesse aspecto, há de ser considerada a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento (art. 326). Além disso, não se pode desconsiderar, para esse mesmo fim, os parâmetros declinados no art. 325, caput, e § 1o, do CPP. Atenta a todas essas diretrizes e, em particular, à condição econômica do autuado, reduzo a fiança para R$ 2.000,00 (dois mil reais). 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO, filho de IDELMO BRAZ DO NASCIMENTO e de FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, nascido em 21/01/1994, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - proibição de mudança de endereço e telefone sem comunicação do Juízo natural (1a Vara Criminal de Brasília); II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar ao Juízo processante; III – pagamento de fiança no valor de 2.000,00 (dois mil reais)”. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. A propósito: HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar. (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE CONSTATADA. FIANÇA DISPENSADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003, tendo sido concedida liberdade provisória com fiança estipulada em R$ 2000,00 (dois mil reais) em audiência de custódia, a qual não foi adimplida. 2. Conforme precedentes, não dispondo o paciente, de recursos para pagar a fiança estipulada, deve a fiança ser dispensada, concedendo-lhe liberdade provisória e impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 325, § 1o, I, do CPP e em observância à ordem concedida pelo STJ no HC 568.693/ES. 3. Ordem conhecida e concedida. (Acórdão 1398712, 07020311420228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa toada, os fatos trazidos pela Defensoria Pública demonstram que o paciente não possui meios de arcar com a fiança estipulada, devendo ser considerados os argumentos trazidos no remédio constitucional, pois, consoante disposto pelo douto magistrado de origem, não é necessária a decretação da prisão preventiva do autuado. Assim, o pagamento deve ser dispensado na integralidade, a fim de possibilitar a liberdade provisória ao paciente, impondo-lhes outras medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 325, § 1o, inciso I, c/c art. 350 do CPP. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder a liberdade provisória a LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO, data de nascimento: 21/01/1994, filho de Idelmo Braz do Nascimento e de Francisca Pereira da Silva, se por outro motivo não estiver preso, mantendo-se inalteradas as medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo juízo de origem. Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver preso. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator